Tribunal: TJDFT
Processo: 0723480-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. ACUSAÇÃO DE RACISMO. INATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO. DEVER DE RESTABELER. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, condenando a Recorrente a restabelecer o cadastro dele na plataforma Uber e a lhe pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais argumentando, em suma, que a sua conta na plataforma da recorrente teria sido suspensa sob a acusação de prática de discriminação e racismo, que tentou obter informações junto à recorrente, mas não foi concedido direito de defesa, que a acusação lhe causou abalo e, até a data do ajuizamento da ação, permanecia impossibilitado de usar o aplicativo de transporte.
3. Recurso cabível, adequado à espécie e tempestivo. Preparo regular (Id n. 71862040). O recorrido manifestou não ter interesse em apresentar contrarrazões (Id n. 71862044).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a desativação da conta do recorrido foi legítima, por ter havido inobservância dos termos de uso. Aduz que um motorista cadastrado em sua plataforma relatou ter sofrido racismo por parte do recorrido, que a desativação ocorreu por precaução visando a proteção dos outros motoristas e que o recorrido foi notificado. Defende que não lhe compete exigir o registro da ocorrência, pois seria um ato pessoal do motorista, que possui política de tolerância zero ao racismo, que há previsão no contrato, que não cometeu ato ilícito, que não houve dano, que o recorrido já estava inativo na plataforma por quase três anos e que a indenização é indevida. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos.
6. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
7. Embora prevista nos termos de uso do serviço ao qual o recorrido aderiu, a imposição da penalidade de perda de acesso à plataforma violou o direito constitucional ao contraditório previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, pois não foi dada ao recorrido a oportunidade de apresentar manifestação/contestação relacionada ao fato que lhe era imputado.
8. Além disso, a recorrente não prestou informações suficientes sobre a apuração que alega ter feito antes de concluir pela desativação da conta do recorrido, razão pela qual a sua conduta enseja a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1799116, 0707292-39.2022.8.07.0006, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.
9. Logo, tendo em vista o que dispõe o inciso II do art. 39 do CDC sobre a vedação à recusa no fornecimento de serviço aliado ao fato de que houve supressão de direitos do recorrido no processo unilateral de aplicação da penalidade que, eventualmente, legitimaria a suspensão da disponibilização do serviço, correta a obrigação de fazer imposta pelo Juízo de origem.
10. No tocante ao dano moral, cumpre observar que, apesar de a responsabilidade da recorrente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço ser objetiva, o recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência do dano que alegou ter sofrido, sendo imperioso considerar que a acusação de racismo não foi pública, ficando restrita à comunicação virtual feita entre as partes, e que o tempo decorrido entre a desativação da sua conta e busca pela reparação pretendida, quase três anos, denota a pouca relevância da privação do serviço.
11. Portanto, a despeito das razões expostas na sentença, resta evidenciado que a falha no serviço prestado pela recorrente foi incapaz de violar os direitos da personalidade do recorrido e, por consequência, de gerar dano extrapatrimonial.
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.